Tribunal: TJSP
Processo: 2337268-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - Alegação preliminar de "prejudicialidade externa que impede o prosseguimento da demanda" pretensa novação - Agravantes que não apresentaram tal questão em Primeiro Grau - Matéria que, assim, não foi levada a conhecimento ao DD. Juízo a quo, tampouco foi objeto da r. decisão agravada - Recurso de agravo de instrumento que objetiva conferir às

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - Alegação preliminar de "prejudicialidade externa que impede o prosseguimento da demanda" pretensa novação - Agravantes que não apresentaram tal questão em Primeiro Grau - Matéria que, assim, não foi levada a conhecimento ao DD. Juízo a quo, tampouco foi objeto da r. decisão agravada - Recurso de agravo de instrumento que objetiva conferir às partes o duplo grau de jurisdição - Não conhecimento do recurso nesse tocante - MÉRITO RECURSAL - Execução de título extrajudicial - Desconsideração da personalidade jurídica - Decisão agravada que deferiu o processamento do respectivo incidente, concedendo ainda o arresto cautelar requerido pelo exequente - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - Acerto - Art. 134, § 4o, do CPC - Dispositivo legal que, ao contrário do que possa sugerir a sua interpretação literal, não exige que o requerimento de instauração do incidente seja acompanhado de prova pré-constituída e definitiva do preenchimento dos requisitos materiais da desconsideração - Assim, inicialmente, o requerente não necessita demonstrar, mas deve tão somente alegar o preenchimento dos requisitos legais, tendo direito à regular produção de provas - Com o protocolo do incidente, enfim, exige-se apenas argumentação plausível, que indique possível atendimento, em abstrato, de tais requisitos - Ademais, a formação do incidente serve justamente para que se discuta e se investigue, com dilação probatória, os aspectos alegados - No caso em exame, a versão conferida pelo Banco agravado aponta, ao menos em termos de asserção, indícios de preenchimento dos requisitos legais da desconsideração, justificando, assim, o processamento regular do incidente - ARRESTO CAUTELAR - Desacerto - Ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) - Medida prematura e desproporcional - Inexistência, neste momento, de elementos que indiquem risco de insolvência, ocultação, dilapidação patrimonial ou situação semelhante em que se vislumbre a perspectiva de frustração da atividade satisfativa, com o intuito de lesar credores - Narrativa do agravado que aponta, somente, o abuso da personalidade jurídica, do que não se pode deduzir, por si só e de forma automática, a dilapidação patrimonial - Precedentes desta C. Câmara e deste E. TJSP - Decisão parcialmente reformada, apenas para se determinar a revogação do arresto cautelar concretizado em face dos agravantes - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.